Tribunal: STF
Processo: HC 90464
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO
   DOLOSO. ART. 121, § 2O, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE
   JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
   CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. ANDAMENTO PROCESSUAL
   REGULAR. AUSÊNCIA DE CONTURBAÇÃO DO AMBIENTE PRISIONAL. AMEAÇA DE
   TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. CO-RÉUS QUE, ADEMAIS, FORAM LIBERTADOS
   PARA RESPONDEREM AO PROCESSO EM LIBERDADE. PRINCÍPIO DA
   IGUALDADE. PACIENTE SEM CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR.
I - A
   prisão preventiva deve ser reavaliada de tempos em tempos, tendo
   em vista que se modifica a condição do réu ou do indiciado no
   transcurso da persecutio criminis.
II - Inadmissível que a
   finalidade da custódia cautelar seja desvirtuada a ponto de
   configurar antecipação de pena. A gravidade do delito e a
   existência de prova de autoria não são suficientes para
   justificar a prisão preventiva.
III - No caso, a instrução
   criminal findou-se, e o paciente foi pronunciado juntamente com
   outros co-réus na mesma ação e que respondem em liberdade à
   acusação a eles imputada. Manutenção da custódia do paciente
   representaria ofensa ao princípio da igualdade.
IV - Paciente
   que, ademais, não ameaçou testemunhas nem conturbou a instrução
   criminal, além de não ter sido condenado em processo-crime
   anterior.
V - Ordem concedida.